Tribunal: TJDFT
Processo: 0718509-60.2023.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha Número do processo: 0718509-60.2023.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: MARCIA VALERIA DE SOUSA EMBARGADO: ITAU UNIBANCO S.A. DESPACHO Intime-se o embargado, ITAÚ UNIBANCO S.A., para, querendo, apresentar contrarrazões aos embargos de declaração de ID 69496069, diante da possibilidade de atribuição de efeitos infringentes (CPC 1.023 § 2o). P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator